Tribunal: STF
Processo: RHC 255284
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 86):



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMÉDIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE AUTORIDADE RECONHECIDA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A incidência da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal é válida quando demonstrada a relação de autoridade entre o agente e a vítima, independentemente de laços formais de parentesco. 3. A revisão de elementos fáticos e probatórios, para afastar a aplicação da causa de aumento, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Ausência de cerceamento de defesa quando os fatos foram devidamente analisados pelas instâncias ordinárias. 5. Agravo regimental não provido.”



    Alega-se, em síntese, há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, pois a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, já que “ao tempo do fato o paciente não era tio, ainda que por afinidade, da suposta vítima”. Argumenta-se, ademais, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado à parte o contraditório quanto à tese de que o parte exerceria autoridade sobre a vítima em razão de sua convivência marital com a sua tia.



    À vista do exposto, pugna-se, ainda que de ofício, pelo reconhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo afastamento da causa de aumento, com redimensionamento da pena. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado (eDOC 118):



“Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável majorado pela qualidade do sujeito ativo. Dosimetria. Incidência da causa de aumento do artigo 226, II, do CP. Parentesco por afinidade. Possibilidade de aplicação da majorante. Relação de autoridade do acusado com a vítima. Análise fático- probatória. Inadmissibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente